Tribunal: CARF
Processo: 16327.720509/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720509/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.974 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO J. SAFRA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
DEDUTIBILIDADE
LIMITE
TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital
próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito.
Inclusive, a remuneração do capital próprio pode tomar por base o valor
existente em períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites de
dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou
creditamento.

Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Iágaro
Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.973, de 07 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 16327.720529/2014-
12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausentes os conselheiros Evandro Correa Dias e Antonio
Paulo Machado Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720509/2014-33
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720509/2014-33

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou IMPROCEDENTE a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O contribuinte, agora recorrente, foi autuado por ter extrapolado os limites de
dedução de despesas com o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP), no ano-calendário
em questão. O contribuinte deveria ter feito a adição do aludido excesso no Lalur para fins de
apuração do IRPJ e CSLL, e não o fazendo, sujeitou-se à autuação.
Em impugnação, o contribuinte alegou que o excesso da dedução de despesas
apurado pela fiscalização refere-se ao JCP de períodos anteriores, mas que somente foi
deliberado e pago no ano autuado, e inexistiria vedação legal para esse procedimento.
Em decisão administrativa de primeiro grau, a DRJ entendeu por replicar como
fundamento, as razões de decidir da Solução de Consulta RFB Cosit 329/2014 que veda a
dedução de juros, a título de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência
contas do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento
como despesa, por desatender ao regime de competência.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir: 1
Inobstante o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator Marco Rogério Borges,
divirjo no posicionamento nele adotado por considerar legítima a dedução dos Juros
sobre Capital Próprio de períodos pretéritos, diante dos fundamentos expostos a seguir.
Conforme exposto no voto vencido o principal fundamento para se concluir pela
indedutibilidade do Juros sobre o Capital Próprio seria a inobservância do regime
contábil de competência. Isso porque, no entender do relator, possuindo o JCP a
natureza jurídica de uma despesa financeira essa só poderia ser considerada na apuração

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720509/2014-33

do resultado do período em que incorridas, independentemente de serem efetivamente
pagas naquele ano.
As divergência, por sua vez, se fundamenta, basicamente, em dois pontos: a) o regime
de competência é marcado pelo momento da deliberação dos sócios pelo seu
creditamento ou pagamento; b) a Lei no 9.249/95 ao disciplinar o JCP, em seu artigo 9o,
não impôs nenhuma limitação temporal na apuração do mencionado regime.
Em relação à discussão relativa ao desrespeito ao regime de competência entendo
correto o posicionamento adotado no Acórdão no 1401-000.902, no sentido de que o
período de competência é marcado pela deliberação dos sócios pelo seu creditamento ou
pagamento. Isso porque, o direito de exigir a referida remuneração somente surge para
os sócios a partir do momento em que deliberam. Confira-se, nesse sentido, a
transcrição da ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
Ementa:
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
DEDUTIBILIDADE
LIMITE
TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital
próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação
de órgão ou pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito. Inclusive, a
remuneração do capital próprio pode tomar por base o valor existente em
períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites de dedutibilidade
previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou creditamento.
RENÚNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Não há previsão legal sobre a configuração de renúncia de direito no caso de
ausência da deliberação do pagamento dos JCP. A renúncia de direitos deve ser
interpretada de forma restrita, não devendo o silêncio do acionista ser
interpretado como ato volitivo de abdicação de direito, gerando efeitos
tributários.
LANÇAMENTO DECORRENTE CSLL
Tratando-se de lançamento reflexo, a solução dada ao lançamento matriz é
aplicável, no que couber, ao lançamento decorrente, quando não houver fatos
novos a ensejar decisão diversa, ante a íntima relação de causa e efeito que os
vincula.
Em relação à alegação do desrespeito ao regime de competência na deliberação
retroativa do JCP transcreve-se o trecho do voto do Conselheiro Relator do referido
acórdão:
Por meio do art. 9o da Lei no 9.249/95, o legislador inseriu em nosso
ordenamento jurídico a figura dos JCP, facultando à pessoa jurídica “deduzir
para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP”.
O trecho supracitado permite inferir que a dedução – para efeitos da apuração do
lucro real – deve ocorrer quando os juros forem pagos ou creditados aos sócios
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720509/2014-33

ou acionistas. E, logicamente, os JCP somente serão pagos ou creditados quando
da deliberação dos sócios ou acionistas neste sentido.
Contudo, o referido diploma não realizou qualquer ressalva sobre o momento
adequado para deliberação do pagamento dos juros sobre capital próprio. É dizer:
não há nenhuma restrição legal em pagar ou creditar JCP aos acionistas
referentes aos anos calendários anteriores.
(...)
É importante lembrar que, de acordo com o Pronunciamento CPC no 25 passivo
é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja
liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de
gerar benefícios econômicos. Desta forma, a obrigação de pagamento de JCP
somente se torna “obrigação presente” quando da deliberação pelos sócios.
O período de competência é marcado pelo momento da deliberação dos sócios
pelo seu creditamento ou pagamento, não havendo qualquer objeção legal à
distribuição acumulada de JCP. Isso porque, o direito de exigir a referida
remuneração somente surge para os sócios a partir do momento em que
deliberam pelo ou realizam o pagamento dos JCP, valendo frisar que não existe
nos instrumentos normativos que regulam a matéria qualquer imposição de que a
dedução dos JCP deva ser realizada no mesmo exercício financeiro em que
realizado o lucro da empresa.
O pagamento retroativo e acumulado de JCP é pautado exclusivamente pelos
critérios de conveniência financeira da pessoa jurídica e dos seus sócios,
cabendo-lhes a faculdade de deliberar ou não pelo seu pagamento no mesmo ano
em que apurado o lucro ou nos exercícios subsequentes, não havendo que se falar
em renúncia ou preclusão temporal desse direito.
Nesse mesmo sentido, merece destaque o Acórdão no 101-95.751, cuja ementa é a
seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Anos-calendário: 2002 e 2006
Ementa: JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO DEDUTIBILIDADE LIMITE
TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital
próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação
de órgão
ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos mesmos, podendo,
inclusive, remunerar o capital tomando por base o valor existente em períodos
pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites previsto em lei na data da
deliberação do pagamento ou crédito, ou seja, nada obsta a distribuição
acumulada de JCP desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de
distribuição, levando em consideração os parâmetros existentes no ano-
calendário em que se deliberou sua distribuição.
LANÇAMENTO DECORRENTE CSLL
Tratando-se de lançamento reflexo, a solução dada ao lançamento matriz é
aplicável, no que couber, ao lançamento decorrente, quando não houver fatos
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720509/2014-33

novos a ensejar decisão diversa, ante a íntima relação de causa e efeito que os
vincula.
Por oportuno, convém transcrever o seguinte trecho, extraído do voto condutor do
julgado acima, corroborando o que foi dito até o momento:
De fato, a IN SRF n° 11/96, ao prever que os JCP são dedutíveis segundo o
regime de competência, apenas esclarece que a despesa a eles relativa deve ser
reconhecida no período-base em que for deliberado o seu crédito ou pagamento,
pois apenas nesse momento teria nascido à obrigação a eles relativa,
indispensável ao reconhecimento de despesas na forma daquele regime.
Nesse sentido, faço uso novamente dos ensinamentos de Edmar Oliveira
Andrade Filho, que assevera que o período de competência dos juros sobre o
capital é aquele em que há deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o
pagamento ou crédito dos mesmos, e sendo assim, enquanto não houver o ato
jurídico que determine a obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou o
encargo respectivo e não há o que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda
inexistente.
Portanto, tendo a Recorrente respeitado, para efeito de dedutibilidade, os
critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou
crédito, não há como negar a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio por
ela lançada e glosada pela fiscalização.
Além disso, ao analisar as restrições legais impostas pelo artigo 9o da Lei no 9.249/95,
verifica-se que não foi estabelecida nenhuma limitação temporal para apuração.
Confira-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
Como observado pelo Conselheiro Caio Cesár Nader Quintella no Acórdão no 9101-
005.757:
Os requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e
classificados, seriam eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários
(contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação
dos períodos sobre os quais pode se deliberar pelo pagamento e creditamento
desses juros, apropriando e deduzindo a despesa correspondente incorrida.
Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela entidade,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados, naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão
em Instrumento social por efetuar tal remuneração, devendo, então, ser
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
Se observadas tais hipóteses e assim devidamente determinado pela entidade,
não resta elemento restritivo na norma aos períodos abarcados no seu cálculo e
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720509/2014-33

na deliberação pela remuneração, tornando-se, consequentemente, dedutíveis.
Ora, e após devidamente apropriados ou incorridos, mais razão ainda assiste à
sua devida redução na determinação da renda efetivamente tributável.
Por fim, imprescindível destacar a posição do E. Superior Tribunal de Justiça, firmada
ainda 2009, sobre o tema. Confira-se a ementa do Acórdão proferido no REsp
1086752/PR, pela C. Primeira Turma, de relatoria do Exmo. Min. Francisco Falcão,
publicado em 11/03/2009:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS
AOS
SÓCIOS/ACIONISTAS.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos
juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-
calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.
II – A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao
contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente
ocorrer a realização do pagamento.
III – Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos,
não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao
da apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover
o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o
lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria
dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V – Recurso especial improvido.
Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720509/2014-33

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital